Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0724967-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: JOSE BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste acerca do recurso interposto no ID 62811564. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 19:50:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator